Tribunal: TJPA
Processo: 0000341-98.2010.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000341-98.2010.8.14.0005
APELANTE: ALUMINAL COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA, AGRO PECUARIA CARAIBAS LTDA

APELADO: ULISSES ESPINDOLA CARDOSO, ACIR JOSE COELHO, VALDICE DOMINGOS DE FREITAS, GENILDO DE LIMA MARTINS, PEDRO AUGUSTO MACIEL MONTEIRO, ACIOLI JOSE TEIXEIRA, ODELIR GALLO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DILIGÊNCIA DETERMINADA -EMENDA DA INICIAL - NÃO CUMPRIMENTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.

A CONDUTA PROCESSUAL ADOTADA PELO MAGISTRADO
A QUO
, CONDIZ COM O QUE DETERMINA O ART.
321
E SEU E SEU
PARÁGRAFO ÚNICO
, DO
CPC
/2015, SOBRETUDO POR SE TRATAR DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL AJUIZADA DE FORMA DEFICIENTE.

DESCUMPRIDA A DETERMINAÇÃO NOS TERMOS IMPOSTOS, DEVE SER MANTIDO O INDEFERIMENTO DA INICIAL, JULGANDO POR CONSEQUÊNCIA EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM BASE NO ARTIGO
485
,
I
, DO
NCPC
(PRECEDENTES).

NOS TERMOS DO VOTO DO DESEMBARGADOR RELATOR, SENTENÇA
A QUO
CONFIRMADA NA SUA INTEGRALIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ALTAMIRA/PARÁ (
Juízo Especial Ambiental
).

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000341-98.2010.8.14.0005

APELANTES: ALUMINAL COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA e AGRO PECUÁRIA CARAIBAS LTDA.

APELADOS: ULISSES ESPINDOLA CARDOSO, ACIR JOSÉ COELHO, VALDECI DOMINGOS DE FREITAS, GENILDO DE LIMA MARTINS, PEDRO AUGUSTO MACIEL MONTEIRO, ACIOLI JOSÉ TEIXEIRA E ODELIR GALLO.

INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARÁ

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

2051
PJE

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

ALUMINAL COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA e AGRO PECUÁRIA CARAIBAS LTDA., inconformadas com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da COMARCA DE ALTAMIRA/PARÁ
(Juízo Especial Ambiental
(Id. Num. 1204221)
)
, interpuseram recurso de apelação cível (Id. Num. 1204215), nos autos da
Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Liminar
, movida em desfavor de ULISSES ESPINDOLA CARDOSO, ACIR JOSÉ COELHO, VALDECI DOMINGOS DE FREITAS, GENILDO DE LIMA MARTINS, PEDRO AUGUSTO MACIEL MONTEIRO, ACIOLI JOSÉ TEIXEIRA E ODELIR GALLO, uma vez que o magistrado sentenciante julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso I do CPC.

No
decisum
atacado, explicitou o magistrado
a quo
que:

“No caso vertente, constato que foi determinada a emenda da inicial, decorrido o prazo de quinze dias, não foi sanado o defeito, tampouco apresentada justificativa ou requerido dilação probatória.

Ressalto que, este juízo indicou com precisão o que deveria ser corrigido ou completado, na esteira do que determina o art. 321 do Código de Processo Civil, possibilitando, desse modo, a correção do vício, ex vi, do artigo 317 do digesto civil.”

No
recurso de apelação
(Id. Num. 2068542), após fazer um relato dos fatos e circunstâncias que envolvem a contenda, arguiram em
sede de preliminar:

1ª preliminar
– reconhecer a tempestividade dos embargos de declaração manejados perante o juízo de primeira instância, o qual foi intempestivo.

2ª preliminar
– anular a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, que lhes foi imposta em audiência realizada em 15/06/2016 (Termo de audiência - Id. Num. 1204186), com fundamento nos termos do art. 334, § 8º do CPC, pelo não comparecimento à referida audiência de mediação.

Em ato contínuo,
no mérito
, reportando-se ao Instituto da Reintegração de Posse, sustentaram que os principais documentos acostados aos autos, dentre estes o ofício do ITERPA, informa que os títulos de terra adquiridos pelos autores possuem, demonstram e comprovam a existência da cadeia dominial, e mais, que os recorrentes eram os possuidores e proprietários das terras invadidas pelos recorridos.

Transcrevendo jurisprudência sobre a matéria que defendem, aduziram que a turbação pode ocorrer, como
in casu
, clandestinamente com violência e/ou cumulativamente.

Salientaram que os recorridos não comprovaram suas alegações, entretanto exercem ilegalmente a posse das terras em litígio, sob a proteção do juízo
a quo
, que em conluio com os recorridos corrobora com estes, tumultuando o processo, sem apreciar as provas com a lisura devida, percebendo-se que nesta sentença não fora privilegiado o melhor direito.

Entendem não ser justo suportarem os prejuízos decorrentes da destruição do seu patrimônio. Alegaram que, ao procurarem a tutela jurídica para solucionar de forma justa o litígio, houve a extinção do feito.

Com esses argumentos, finalizaram requerendo:

a apreciação da preliminar arguida, para anular a decisão que considerou intempestivo aos embargos de declaração, manejados no juízo de origem.

Reformar a sentença a quo, para conceder os pedidos dos autores/apelantes.

Redução da verba honorária.

Nas
contrarrazões ao recurso
, (Id. Num. 1204221), os requeridos, apelados rechaçaram os argumentos declinados, esclarecendo que a área postulada na exordial tem a dimensão de 152.460,000 há e a cidade de BELÉM com 71 (setenta e um) bairros possui um território de 50.582,30 há, ou seja, é três vezes menor que a área pela qual pedem a reintegração de posse.

Aduzem que nenhuma pessoa física ou jurídica possui no Brasil um imóvel rural na dimensão alegada pelos apelantes, e principalmente sem comprovação social conforme preceitua o art. 186 da Constituição Federal/88. Tanto é assim, que os documentos dos imóveis - Matrículas nº1.908 e nº. 1.909 do livro 2-J Fls.119/120 do Cartório de Imóveis da Comarca de São Felix do Xingu, relativas as unificações das áreas alegadas,
foram canceladas por fraude do Cartório de Registro de Imóveis
, nos termos do Provimento 002/210-CJCI de 23 de agosto de 2010, da lavra da Corregedora de Justiça das Comarcas do Interior Desª. Maria Rita Xavier (documentos anexados).

Da mesma forma, afirmam que os ofícios encaminhados pelo Juiz da Vara Agrária de Altamira-Pa., e manifestação do Instituto de Terras do Pará – a ITERPA, em resposta à consulta feita pelo Procuradoria – Geral do Estado do Pará, comprovam e esclarecem que os autores estão pleiteando a posse de área pública, uma vez que o Estado é o real proprietário da área.

Quanto à
1ª Preliminar
, em que os apelantes pretendem a
nulidade do ato em que foi atribuído a intempestividade dos Embargos de
Declaração. afirmam os apelados que não assiste razão aos apelantes, eis que correta a decisão do então autos físicos, que não conheceu dos Embargos, porque intempestivos.

Em relação à
2
a
Preliminar,
que se refere à condenação de 2% de multa sobre o valor da causa em virtude de os recorrentes não haverem comparecido à audiência de mediação, afirmam que também correta a decisão, uma vez que dela os apelantes interpuseram o Agravo de Instrumento nº. 0011544-62.2016.814.0000, o qual não foi conhecido por decisão da Exma. Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, em 21 de outubro de 2016 (fls. 2182/2185).

Inconformados, os apelantes interpuseram um novo recurso, desta vez um Agravo Regimental que recebido como Agravo Interno por este Relator, que foi levado a julgamento, tendo sido negado provimento para manter a decisão guerreada em todos os seus termos (fls. 2242/2243).

Concluindo, pontuaram que correta a decisão que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC.

Com esses argumentos, pugnaram pelo indeferimento do recurso de apelação e manutenção da r. sentença de primeiro grau.

Foram os autos encaminhados a este Sodalício, onde após regular distribuição coube a relatoria inicialmente a Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, que em despacho (Id. Num 2158544) apontou a prevenção deste relator.

Redistribuído, coube-me a relatoria.

É o relatório.

Determino a inclusão em pauta de julgamento. (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Incialmente, cumpre ressaltar que a sentença foi publicada em 06 de fevereiro de 2018, portanto em data posterior a vigência do
Novo Código de Processo Civil
(18/03/2016), motivo pelo qual se aplicam ao presente recurso as regras do
Novo Código de Processo Civil
de 2015.

Do exame pormenorizado do processo eletrônico, verifica-se que o presente recurso não comporta provimento.

Dito isto passo ao
exame das preliminares
ofertadas pela parte apelante.

Na
1ª Preliminar
, os apelantes pretendem a
nulidade do ato judicial em que foi atribuído a
intempestividade
dos Embargos de
Declaração encaminhado via e-mail, apesar da Comarca de Altamira possuir protocolo integrado.

Extirpando qualquer dúvida, transcrevo a decisão judicial, que de forma clara e objetiva declina as razões de assim decidir.

“DEDISÃO

Verifico certidões de fls. 2.215 e 2.221 e mantenho a decisão de fl. 2.216. Os embargos opostos são intempestivos.

Esclareço que a Comarca de Altamira, por meio da PC 02/2014-GP-TJE/PA, desde novembro/2014 conta com o sistema de Protocolo Integrado, para facilitar o acesso à Justiça, inclusive dispensando a necessidade de defensor correspondente para os casos em que o causídico deseja realizar apenas protocolo. Desse modo, descabida a alegação de realização de protocolo via e-mail.

Prossiga-se na forma da decisão de fls. 2.216.

Intimem-se.

Cumpra-se com todas as cautelas de estilo.

Altamira/PA, 19 de março de 2018.

Ana Priscila da Cruz

Juíza Substituta

Respondendo pela Vara Agraria Regional de Altamira

Juizado Especial Ambiental.”

Nesse contexto se na comarca de Altamira já existe o Sistema de Protocolo Integrado, o procedimento adotado pela parte Embargante não se justifica, devendo por consequência arcar com as consequências do seu ato.

Nesse passo,
rejeito a preliminar
.

A
2
a
Preliminar
busca anular a multa arbitrada em 2% sobre o valor da causa, em virtude do não comparecimento dos recorrentes à audiência de mediação.

Mais uma vez entendo que razão não lhes assiste.

Explico:

Contra a decisão que arbitrou a referida multa, foi interposto o Agravo de Instrumento nº. 0011544-62.2016.814.0000, o qual
não foi conhecido
por decisão da lavra da Exma. Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, em 21 de outubro de 2016 (fls. 2182/2185).

Diante do ocorrido os apelantes interpuseram Agravo Regimental pedindo sua reforma.

Recebido como Agravo Interno por este relator, o recurso foi levado a julgamento e foi DESPROVIDO à unanimidade de votos e mantida na integralidade a decisão da relatora que me antecedeu.

Eis a ementa do referido
Decisum
:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À DECISÃO COMBATIDA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AUSENTE QUALQUER INOVAÇÃO NA SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA ESTAMPADA NO RECURSO QUE ENSEJE A RETRATAÇÃO DO
DECISUM
MONOCRÁTICO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, PORÉM, DESPROVIDO.

1. O princípio da fungibilidade recursal pode ser aplicado quando houver dúvida objetiva e, concomitantemente, não houver erro grosseiro da parte quanto à escolha do recurso.

2. A decisão que aplicou a multa de 2% sobre o valor da causa ante o não comparecimento injustificado do réu à audiência de mediação (art. 334, §8°, CPC/2015) não se enquadra dentre as passíveis de impugnação por agravo de instrumento elencadas no art. 1.015 do CPC/2015, sendo inadmissível a interposição do agravo de instrumento.

3. Ausente qualquer inovação, no presente agravo interno, na situação fática-jurídica estampada no recurso de agravo de instrumento, o recurso não merece provimento. (TJPA - 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO - COMARCA DE ALTAMIRA/PA - AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 00115446220168140000 AGRAVANTE: ALUMINAL COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA E OUTRO - AGRAVADO: MARCIANO LISBOA DOS SANTOS E OUTROS -
RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES
)

Pelos fundamentos expostos
rejeito também
mais esta preliminar.

Pois bem!

Superada esta fase, dou início à imersão nos aspectos meritórios propriamente dito.

Em um breve olhar, nos termos da r. sentença de primeiro grau, é fácil verificar que a insurgência não prospera, e o recurso interposto não passa de mero exercício de retórica.

Isto me leva a crer, que parte faz uso do recurso somente porque ele existe no ordenamento jurídico, como se recorrer fosse um necessário ritual de combate.

Estou convencido de que, a parte apelante busca através de portas travessas, confundir este Relator, haja vista que ofertou preliminares infundadas, e mais, se apoia em argumentos inconsistentes, como se não soubesse que a sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, foi em virtude de
descumprimento de diligência
, a qual determinou que a parte autora, ora apelante, emendasse a petição inicial.

In casu
, verifica-se que os autores permaneceram inertes, atraindo para si a possibilidade de ver julgada inepta a sua inicial, o que efetivamente ocorreu, e deve ser mantido.

Salvo melhor juízo, a meu ver, correto o
decisum
singular. A r. sentença aqui trazida fala por si só.

A propósito, penso que não se torna ocioso repetir o que já fora evidenciado quando do relatório, parte do
decisum objurgado
(Id. Num. 1204209), onde o magistrado
a quo
, de forma clara e objetiva consignou que:

“No caso vertente, constato que foi determinada a emenda da inicial, decorrido o prazo de quinze dias, não foi sanado o defeito, tampouco apresentada justificativa ou requerido dilação probatória.

Ressalto que, este juízo indicou com precisão o que deveria ser corrigido ou completado, na esteira do que determina o art. 321 do Código de Processo Civil, possibilitando, desse modo, a correção do vício, ex vi, do artigo 317 do digesto civil.”
(negritamos).

Dessa forma, considerando que o presente feito não reunia as condições necessárias para o exame do mérito, restou prejudicado o seu prosseguimento, impondo-se o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321 e parágrafo único, com a extinção do processo, consoante o art. 485, I, c/c o art. 330, IV, 2ª parte, todos do
CPC/2015
.

Nesse norte, visando evitar desnecessária tautologia, adoto a orientação jurisprudencial emanada da Eg. Corte Superior – STJ, a qual nos dá a exata noção do ocorrido, ao ponderar que: “
O descumprimento, pela parte autora, de determinação judicial para a emenda da inicial impõe o indeferimento da petição, com a extinção do processo sem a resolução do mérito. Inteligência da regra do art.
284
, parágrafo único, do
CPC
. (...). Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no REsp 1181273/PB, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 29/05/2014) (Grifei)

Cabe salientar ainda que a Magistranda Sentenciante colacionou no
decisum
em exame, jurisprudências oriundas de outros Tribunais Pátrios, vejamos:

(TJ-MG - AC: 10521130051365001 MG, Relator: Raimundo Messias Júnior. Data de Julgamento: 01 11/2016. Câmaras Cíveis / 2
a
CÂMARA CÍVF.L. Data da Publicação:1111 201h)

(TJ-SP - 1 109507452015S260100 SP 1109507-45.2015.8.26.0100. Relator: Carlos Abrão, Data de Julgamento: (Xv ll.2017, I4
J
Câmara de Direito Privado. Data de Publicação: 06/11/2017).

Andando par e passo com a concepção do Eg. STJ, (AgInt no AREsp 720.037/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 3/5/2016, DJe 11/5/2016) “
1. Não se insurgindo, no momento oportuno e por intermédio do recurso adequado, contra a decisão interlocutória que determinou a emenda da petição inicial, opera-se a preclusão sobre a matéria e, por isso, é vedada sua rediscussão em sede de apelação. (...)
” (grifo nosso),

Igualmente, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás,
em julgado recentíssimo, datado de 09/04/2019
, manifestou-se confirmando esse entendimento,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. O descumprimento do comando que determina a correção da exordial gera o seu indeferimento e, via de consequência, a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do que dispõem os artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, especialmente se a parte se manteve inerte à determinação judicial. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-GO - APL: 03401718820168090049, Relator: MARCUS DA COSTA FERREIRA, Data de Julgamento: 09/04/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 09/04/2019)

Tenho, portanto, que insubsistente o reclamo. É de se anotar, ainda, que não comporta reparo a respeitável sentença, que compôs com acerto produzindo escorreita aplicação da norma ao fato.

Também não se pode alegar ter havido no caso, vedação de acesso ao judiciário, porque a magistrada concedeu à parte a oportunidade de sanar a irregularidade, o que não foi cumprido, ensejando a extinção do processo.

Noutro quadrante, ante a conjuntura fática que ora se apresenta, vejo que os autores/recorrentes, pretendem reformar decisão objurgada, proferida no juízo de origem, sem demonstrar a ausência de ofensa ou desatendimento aos postulados da legislação pertinente à matéria em apreço.

Em verdade, os argumentos expendidos pelos apelantes não têm o
condão
de infirmar os fundamentos insertos na decisão combatida. Entendo que, embora tenham apresentado um longo arrazoado recursal, não conseguiram demonstrar qualquer incoerência ou ilegalidade. E assim, considero como carente de fundamentação plausível as teses desenvolvidas no presente apelo que se ressalta, dizer respeito ao mérito da ação de reintegração de posse, que se quer chegou a ser apreciado.

Diante disso, repito: não comporta reparo a respeitável sentença, que compôs com acerto a questão trazida ao crivo judicial, produzindo escorreita aplicação da norma ao fato.

Forte em tais argumentos, NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, para manter na integralidade a sentença
a quo
, nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém, 01 de junho de 2020.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 16/06/2020